Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702168-25.2024.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: VALDIR MOISES RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça, in verbis: Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Valdir Moisés Rodrigues, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal Brasileiro, contra decisão proferida nos autos da execução n.o 0014776-32.2016.8.07.0015 pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o acréscimo de 1/3 previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal à remição de 133 (cento e trinta e três) dias concedida ao Requerente após aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Encceja. A Defesa técnica do Revisionando aduz que o Reeducando foi aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Encceja 2018, pelo que sua pena privativa de liberdade foi remida em 133 (cento e trinta e três) dias, no dia 24 de junho de 2022, pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Esclarece que, ao tempo da prova, o Penitente ainda não havia concluído o ensino fundamental, de modo que a conclusão do aludido grau de escolaridade efetivamente se deu em decorrência da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Encceja 2018. Afirma que, por tal razão, o tempo remido, qual seja, 133 (cento e trinta e três) dias devida ter sido acrescido de 1/3, conforme estabelece o artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal, que preceitua que o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Pontua que, no dia 23 de abril de 2023, quase um ano depois, o Defendente, após ser contratado pelo Revisionando, requereu ao Juízo de origem que remisse a pena do Reeducando em adicionais 1/3, por conta da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Encceja, tendo o ilustre Magistrado indeferido o pedido ao argumento de que Valdir Moisés Rodrigues estudou intramuros de forma presencial no programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA (Ensino Fundamental), com relação ao qual já havia sido beneficiado com o adicional de 1/3 previsto no artigo 126, § 5o, da Lei n.o 7.210/84, de sorte que o êxito do pleito defensivo representaria dupla remição, violando a isonomia em relação aos demais custodiados. Esclarece o Causídico, todavia, que, o Revisionando matriculou-se no programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA no dia 1o de agosto de 2018, bem como que o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Encceja ocorreu em 5 de agosto de 2018, quatro dias após, evidenciando-se que Valdir não cursou o ensino fundamental por meio do programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA, bem assim que a conclusão de tal grau de escolaridade se deu exclusivamente pela aprovação no multicitado exame. Informa que interpôs Agravo em Execução contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, recurso que, no entanto, não foi admitido pela 1a Turma Criminal, dada a intempestividade, sob o esclarecimento de que o pedido de reconsideração formulado após o indeferimento do pleito não suspende ou interrompe o prazo para o manejo do recurso adequado. Entende o Defensor, todavia, que o adicional de 1/3 previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal deve ser concedido ao Requerente, totalizando 177, não 133, os dias resgatados por estudo, por dois motivos: “(i) primeiramente, a matrícula que veio a ser realizada no EJA ocorreu quatro dias antes do ENCCEJA 2018, razão pela qual não se poderia cogitar bis in idem, ou mesmo vantagem sobre outros internos; (ii) ademais, em todo caso, se o reeducando teve um maior número de horas dedicado ao estudo, não deixa de ser razoável que obtenha, em termos proporcionais, maior remição. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela não admissão da revisão criminal e, no mérito, pela improcedência do pleito revisional (ID 55695881). A defesa técnica atravessou petição na qual requer o conhecimento e o provimento da presente revisão criminal, “concedendo-se o adicional de 1/3 ao interno, que não pode ser penalizado pela inércia da advogada anterior que, na época, não interpôs Agravo em Execução da decisão que homologou o ENCCEJA sem conceder o referido adicional” (ID 55696300). É o breve relatório. DECIDO. O pedido ora examinado, visando à desconstituição da decisão de 1o grau que indeferiu o pedido de acréscimo de 1/3 (um terço), ao tempo remido, em razão da conclusão do Ensino Fundamental pelo ENCCEJA 2018, não merece ser admitido. A revisão criminal, de natureza eminentemente constitutiva, visa a invalidar a entrega da prestação jurisdicional, em face de injustiças ou erros judiciários, apresentando-se como remédio jurídico para tutelar o direito de liberdade. Como medida de exceção é apta a desconstituir a coisa julgada, motivo pelo qual não se trata de sucedâneo recursal e é admitida somente em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, indicadas no art. 621 do Código de Processo Penal, verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. (grifos nossos) Da análise atenta dos autos, verifica-se que o pedido revisional não se enquadra em nenhuma das alíneas permissivas do art. 621 do Código de Processo Penal. Como se observa, o requerente busca desconstituir decisão proferida pela Vara de Execuções Penais que indeferiu o pleito da defesa visando ao acréscimo de 1/3 nos dias remidos, com a conclusão do ensino fundamental, a partir da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) de 2018, na forma do art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal, modificando-se o total de dias remidos, de 133 para 177 dias. A decisão que indeferiu o pedido foi proferida em 22/6/2023 e encontra-se assim fundamentada: A defesa requer o acréscimo de 1/3 sobre a aprovação no ENCCEJA modalidade Ensino Fundamental (mov. 369.1). No entanto, consigno que o ora apenado já foi beneficiado com a homologação de dias remidos pela aprovação no ENCCEJA - Ensino Fundamental de maneira exitosa, conforme decisão de mov. 172.1. Contudo, observo que o interno também estudou efetivamente intramuros de forma presencial no EJA Ensino Fundamental, conforme certidões de movs. 3.1 e 43.1, de onde se concluiu que teria direito apenas ao acréscimo de 1/3 sobre as certidões homologadas de movs. 3.1 e 43.1, mas foi duplamente beneficiado, tanto pela homologação de remição pelo estudo intramuros, quanto pela homologação de remição pela aprovação de maneira exitosa (mov. 172.1). Assim, a homologação do pleito em análise importaria em dupla homologação de remição pelo estudo relativa ao Ensino Fundamental, importando em verdadeira quebra de isonomia em relação aos demais custodiados. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Sem prejuízo, intimem a defesa se prefere o acréscimo de 1/3 sobre as certidões homologadas de movs. 3.1 e 43.1, com a revogação da decisão de mov. 172.1 pela aprovação exitosa. Intimem a Defesa e o Ministério Público. Em 26/6/2023, a Defesa apresentou pedido de reconsideração da decisão, o qual foi analisado e indeferido pelo Juízo da VEP em 4/10/2023. Em seguida, a Defesa interpôs recurso de agravo em execução (AgExPe 0701162-80.2024.8.07.0000), ao qual foi negado seguimento em razão da intempestividade. A e. relatora, Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA consignou que “o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do agravo em execução deve ser contado da primeira decisão e não da rejeição do pedido de reconsideração, mero desdobramento do ato anterior. Além disso, importante pontuar que o pedido de reconsideração não constitui propriamente um recurso, carecendo de previsão legal no ordenamento jurídico, sendo incapaz de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso cabível”. Não custa enfatizar que a constituição de novo advogado para atuar na defesa do réu não legitima a renovação do prazo recursal inteiramente escoado e, nos termos da jurisprudência do STJ, “a constituição subsequente do causídico não implica suspensão ou interrupção do prazo recursal, sendo certo que o novo advogado recebe o processo no estado em que se encontra” (AgRg no REsp n. 2.044.098/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). A discussão acerca da matéria encontra-se, pois, preclusa, diante da imutabilidade do ato decisório que indeferiu o pedido defensivo, em razão da ausência de interposição do recurso no prazo legal. Importante destacar que a preclusão não se confunde com a coisa julgada, a qual enseja o manejo de revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP. Embora haja grandes semelhanças entre os institutos jurídicos, a preclusão recai sobre qualquer ato decisório proferido pelo magistrado, enquanto a coisa julgada é qualidade dos atos judiciais que contenham julgamento quanto ao mérito da causa e sejam decorrentes de cognição exauriente, em regra. Frise: a decisão proferida pelo Juízo da Execução deveria ter sido impugnada pela via recursal própria – qual seja, o recurso de agravo em execução – e não pode ser considerada decisão com trânsito em julgado sujeita à revisão, ex vi do § 1o do artigo 625 do CPP, de modo que não há interesse de agir para o ajuizamento da presente revisional. Em que pese o arrazoado do requerente, não há fundamento para a interposição da presente revisão criminal. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador